Tribunal: TJMT
Processo: 1005625-91.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RAC no 1005625-91.2020.8.11.0041
VISTOS...
Ante a ausência de jurisdição deste Relator junto à Terceira Câmara de Direito Privado, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e Seção de Direito Privado, em razão da escolha, na sessão ocorrida no dia 26 de novembro de 2020, para ocupar o cargo de Corregedor-Geral de Justiça deste Sodalício, redistribuam-se os autos na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator